Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-29.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO AO RESSARCIMENTO - EMPRESA AUTORA QUE PRETENDE SE RESSARCIR PELO MONTANTE PAGO POR DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS - SUB-ROGAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELAS – PRESCRIÇÃO QUE FLUI A PARTIR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - Sociedade autora que pretende o ressarcimento das despesas pela contratação de escritório de advocacia para defender os sócios em ação de improbidade –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO AO RESSARCIMENTO - EMPRESA AUTORA QUE PRETENDE SE RESSARCIR PELO MONTANTE PAGO POR DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS - SUB-ROGAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELAS – PRESCRIÇÃO QUE FLUI A PARTIR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - Sociedade autora que pretende o ressarcimento das despesas pela contratação de escritório de advocacia para defender os sócios em ação de improbidade – Inocorrência de prescrição – A empresa autora teve de arcar, integralmente, com os honorários advocatícios contratuais e custas, no total de R$ 276.782,40, dívida que era dos réus. Os réus teriam de reembolsar a empresa, o valor de R$ 56.232,33, cada um, equivalente a um quinto do montante pago ao escritório de Advocacia. Se o pagamento ao Escritório de Advocacia foi feito em parcelas, o prazo de prescrição para a empresa (sub-rogada) flui a partir da última prestação – Se a empresa pagou (em nome dos réus), houve sub-rogação, circunstância em que se transferem ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal (art. 349, Código Civil), inclusive o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25, EOAB – Ação julgada procedente - RECURSO PROVIDO.